Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TÍTULO DE CLUBE RECREATIVO. REVERSÃO À AGREMIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIAL. REGRAS ESTATUTÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora seja certo que, constatado o atraso no pagamento das mensalidades, pode a entidade associativa deflagrar o procedimento de retomada do título e a cobrança dos valores em atraso, o procedimento administrativo de exclusão de sócio em caso de inadimplência deve observar as regras estatutárias, a fim de assegurar ao sócio o devido processo legal, sob pena de nulidade.

2. Não deve ser atribuído ao apelado o ônus de comprovar que não foi notificado do procedimento de retomada do título, por se tratar de prova negativa.

3. O reconhecimento judicial da nulidade do processo de retomada do título, em razão do descumprimento das disposições estatutárias relativas à notificação do associado, importa, necessariamente, no retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração do título ao patrimônio do sócio.

4. Apelação não provida. Unânime.